Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701304-58.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: DOMICILIA REGINA PINHEIRO CARVALHO, B. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: DOMICILIA REGINA PINHEIRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por DOMICILIA REGINA PINHEIRO CARVALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Após a comunicação de renúncia do mandato outorgado, a Apelante foi intimada no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual (ID 66584043). A Recorrente não foi encontrada (ID 67267587), o que, todavia, não afasta a validade e eficácia da intimação, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 111 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator